Tribunal: TJMT
Processo: 0043610-45.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043610-45.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO PHELLIPPE GONCALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 043.983.071-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – PERTINÊNCIA DA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA – APREENSÃO DE 10 PORÇÕES DE COCAÍNA EM PODER DO RÉU DE PEQUENA MASSA TOTAL – AUSÊNCIA DE PETRECHOS OU OUTROS INDICATIVOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – CONDIÇÃO DE USUÁRIO VEROSSÍMIL –

REENQUADRAMENTO TÍPICO QUE SE IMPÕE – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE DROGAS E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE.

Sendo indiscutível que o réu foi surpreendido em flagrante portando droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar, é inviável o acolhimento de sua pretensão absolutória, subsistindo controvérsia apenas no que diz respeito à classificação do delito, a depender da finalidade da substância entorpecente encontrada com o acusado.

Inexistindo comprovação segura de que o narcótico seria voltado à comercialização/distribuição a terceiros, deve prevalecer a tese de que o produto seria consumido pelo próprio réu, impondo-se, portanto, a desclassificação do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para aqueloutro capitulado no art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo, em observância do princípio do
in dubio pro reo
.

Desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia, a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, quando transcorrido o prazo prescricional de 2 (dois) anos (arts. 109 e 110 c/c art. 117, I, todos do CP e art. 30 da Lei n. 11.343/2006).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Paulo Phellippe Goncalves Pereira dos Santos
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0043610-45.2019.8.11.0042 pelo Juízo da
9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante almeja a sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas (Id. n. 185745212).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 185745214).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso para desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 e, “
de ofício, reconhecer a extinção da punibilidade do acusado por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, IV, do CP, c/c art. 30 da Lei n. 11.343/2006
” (Id. n. 192425668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Paulo Phellippe Goncalves Pereira dos Santos
foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito capitulado no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas.

Compulsando detidamente o acervo probatório, verifico que o acolhimento da pretensão desclassificatória é pertinente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“No dia 06 de outubro de 2019, por volta das 02h00min, na rua Treze, bairro João Bosco Pinheiro, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado PAULO PHELLIPPE GONÇALVES PEREIRA DOS SANTOS foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe FT 03, em rondas pelo bairro João Bosco Pinheiro próximo a distribuidora “Zorbão” (local conhecido pela polícia como ponto de venda de entorpecente), visualizou vários indivíduos presentes no local.

Diante de fundada suspeita, os policiais realizaram abordagens nos indivíduos ali presentes, sendo encontrado em posse do ora denunciado Paulo, 10 (dez) porções de substância análoga a cocaína, juntamente com o valor de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais) em notas miúdas.

O laudo pericial n.° 3.14.2019.60478-01 (fls. 10/14-IP), atestou que as 10 (dez) porções apreendidas, de material sólido, de tonalidade esbranquiçada e amarelada, na forma de pedras e pó, pesando 05,20g (cinco gramas e vinte centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância psicotrópica e entorpecente, conforme Portaria n.° 344/98 AVS/MS.

Destarte, o caso em tela evidencia a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do delito de tráfico de drogas, a dar ensejo à instauração do procedimento criminal contra o denunciado, pois demonstra que o denunciado Paulo Phellipe comercializa drogas, fazendo dessa prática o seu meio de vida, e que o entorpecente apreendido destinava-se ao referido comércio criminoso.”
(Id. n. 185744749, pp. 13-15;
sic
)

Pois bem.

Inicialmente, é necessário destacar que não há a mínima margem para o acolhimento da pretensão absolutória, pois é incontroverso que o apelante foi flagrado com droga – mais precisamente, 10 porções de cocaína, com massa total de 05,20g (cinco gramas e vinte centigramas), cuja materialidade resultou demonstrada pelo Laudo Pericial n. 3.14.2019.60479-01 (Id. n. 185744749, pp. 27-30). O próprio acusado admitiu, na fase policial, que parte da substância entorpecente encontrada era sua e se tratava de cocaína.

Logo, a absolvição

é algo fora do universo das possibilidades, uma vez que nosso ordenamento jurídico incrimina a conduta de trazer consigo droga; além do que, no caso dos autos, não há falar em causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade. A dúvida que se coloca, portanto, é tão somente quanto à
adequação típica
do fato, considerando-se, para tanto, a
finalidade
do narcótico que o apelante tinha trazia consigo: se consumo pessoal, como alega o apelante (art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), ou se comercialização/distribuição a terceiros, como narrado pelo
parquet
e reconhecido na sentença (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Analisando o acervo probatório, concluo que a primeira hipótese está suficientemente demonstrada; ou melhor, que a segunda hipótese não ficou

suficientemente demonstrada, daí por que, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, a desclassificação pretendida se impõe.

Em primeiro lugar, merece destaque o fato de que com o apelante foi encontrado tão somente 10 porções de cocaína, pesando 05,20g (cinco gramas e vinte centigramas). Com ele não havia balança de precisão ou outros instrumentos/produtos comumente utilizados por traficantes no preparo e comercialização difusa de drogas, a exceção da importância de R$157,00 (cento e cinquenta e sete reais) em espécie.

Em segundo lugar, verifica-se que os policiais militares inquiridos na delegacia e em juízo – Pedro Nelson Pereira da Silva e Anderson Gomes de Castro – não forneceram informações relevantes acerca de eventual envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, limitando-se a relatarem que ele foi abordado durante rondas de rotina pelo bairro João Bosco Pinheiro, nesta Capital, próximo a um ponto conhecido pelo consumo e venda de entorpecentes, e que foi apreendido consigo droga, mas sem indicar qualquer
conduta antecedente relativa à comercialização difusa.

Em terceiro lugar, observa-se que, após o flagrante, houve investigação visando apurar a traficância supostamente praticada pelo apelante, sendo confeccionado Relatório Policial, em 30.10.2019, pelos investigadores de Polícia Paulo Rogerio Oliveira Moraes e Fabiana Moreira da Silva, os quais concluíram que ele seria usuário de entorpecentes. Veja-se:

“(...)
OBJETIVO DA DILIGÊNCIA POLICIAL
:

Deverá à equipe de IPCs desta unidade, diligenciarem no sentido de: 1. Investigar o envolvimento do suspeito com tráfico de drogas.

DOS FATOS APURADOS

Senhor Delegado, concernente à ordem de serviço que nos apresenta, informamos que diligenciamos até residência do flagranteado
PAULO PHELLIPPE GONÇALVES PEREIRA DOS SANTOS
, na residência conversamos com a proprietária a Sr Adelia Gonçalves Pereira, vó do suspeito, que nos informou que seu neto atualmente esta trabalhando que não tem conhecimento do seu envolvimento com drogas, que percebeu que após fazer algumas amizades com pessoas de má índole do bairro, começou a sair toda noite, sendo ela sempre disse e também a genitora do investigado como para o mesmo que isso não ia acabar bem.

Em seguida conversamos também como o investigado que nos afirmou ser usuário de drogas a ( sic ) pelo menos 06 (seis) anos, que próximo ao local que foi preso ficam indivíduos vendendo drogas e a polícia passou e pegou somente uma "pedra" que era para seu consumo os supostos traficantes estavam ali por perto mas que jamais o acusaria pois sabia que morreria. Indagado se estaria trabalhando informou que sim na EMPRESA FUNDAMENTAL TERCERIZADA (sic), prestando serviço no Shopping Center do município de Várzea Grande, indagado qual seria sua renda mensal e horário de trabalho disse que percebe o valor de R$1100,00 (um mil e cem) reais e trabalha no período de 13h40 as 22h00. Que mais uma vez nega que comercializa drogas e que sim seria usuário.

Em ato continuo conversamos com algumas pessoas próximas ao endereço do investigado, estas passaram a relatar que o investigado é trabalhador, que não tem conhecimento que o mesmo pratica a mercancia de entorpecentes, mas sabem que "arrumou" umas amizades "ruins" e que já presenciaram o mesmo usando drogas também. Que sua vó é uma pessoa honesta e jamais permitiria que seu neto praticasse tal ato.

Também fora feita diligência nas proximidades da "distribuidora Zorbão", onde visualizamos um local fechado de grades com uma pequena abertura para atendimento ao público, sendo nas proximidades conversamos com algumas pessoas que informaram que existe muita movimentação no entorno do local de pessoa consumindo bebidas e drogas, que a movimentação por toda extensão da rua principalmente no período noturno. No local do fato fomos atendidos por uma funcionária da distribuidora, essa relatou não estava no momento da abordagem policial, mas que isso é muito comum, que as pessoas vêm até distribuidora compram bebidas e ficam pelas calçadas próximo consumindo as bebidas visto que no local do fato (distribuidora) não se faz atendimento em mesas.

Diante das informações angariadas encerramos as diligências onde esta equipe observa que o investigado seria mais um usuário de entorpecentes
.”
(Id. n. 185744749, pp. 54-55)

Por sua vez, o apelante, embora não tenha sido localizado para ser ouvido em juízo, tendo sido decretada sua revelia, quando interrogado na fase investigativa, afirmou ser “viciado” em cocaína e admitiu que havia comprado a droga no local para consumir.

A condição de usuário do apelante mostra-se verossímil ao considerar que não foi encontrado apetrechos
comumente utilizados na traficância
, não registra condenação ou ação penal relacionada à mercancia de drogas (Sistema SEEU;
www.pje.tjmt.jus.br
) e seus vizinhos, entrevistados pelos investigadores de Polícia durante as investigações posteriores, confirmaram ser ele usuário de substância entorpecente (Id. n.
185744749, pp. 54-55).

Ademais, constato que o apelante exercia
profissão lícita à época, a induzir que possuía condições financeiras de adquirir o entorpecente para uso pessoal, cujo valor total estimado é de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), considerado o valor médio de R$50,00 (cinquenta reais) por grama de cocaína, em Mato Grosso (TJMT, (N.U 1028274-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023).

Na essência, a apreensão de aproximadamente 5g de cocaína e certa quantia de dinheiro em espécie não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais,

não localização de apetrechos comuns a essa prática e/ou pequena quantidade apreendida.

Nesse quadro, a finalidade mercantil do entorpecente apreendido em poder do apelante não está comprovada, ao passo que a condição de usuário se apresenta mais factível
.

Assim,
inexistindo comprovação satisfatória de que as porções de cocaína encontradas com
Paulo Phellippe Goncalves Pereira dos Santos
eram destinadas à venda ou distribuição à terceiros, impõe-se, à luz do princípio do
in dubio pro reo
,

a desclassificação da conduta para aquela capitulada no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Por efeito, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia [
6.11.2020
], a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição superveniente antes de transitar em julgado, em razão do transcurso do prazo prescricional de 2 (dois) anos (arts. 109 e 110 c/c art. 117, I, todos do CP e art. 30 da Lei n. 11.343/2006).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para desclassificar o crime do art. 33,
caput
, para o do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva,
declarar extinta a punibilidade
do apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024